Tribunal: TJMT
Processo: 1006547-23.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006547-23.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELLEN CRISTINA DA COSTA - CPF: 982.332.111-68 (APELANTE), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), ALLANA CRISTINA DA COSTA NASCIMENTO - CPF: 709.428.411-07 (APELANTE), ANA JULIA DA COSTA NASCIMENTO - CPF: 709.428.371-77 (APELANTE), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), M. V. D. C. N. - CPF: 077.554.361-60 (APELANTE), TALARICO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 74.631.177/0001-22 (APELADO), H.O. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 05.878.773/0001-99 (APELADO), KAROL FRANCO DE BARROS - CPF: 142.654.257-71 (ADVOGADO), HELLEN CRISTINA DA COSTA - CPF: 982.332.111-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO INCLUINDO OS MESMOS DANOS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por viúva e filhas de vítima fatal de acidente de trânsito contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória por danos morais e materiais cumulada com alimentos e tutela de urgência, ajuizada contra a empresa proprietária do veículo envolvido no sinistro. O juízo de origem reconheceu ausência de interesse processual em razão de prévio acordo homologado na Justiça do Trabalho, no valor de R$ 500.000,00, abrangendo os mesmos danos, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual para ajuizamento de ação indenizatória na esfera cível contra o proprietário do veículo causador do acidente, quando já houve acordo homologado na Justiça do Trabalho contemplando indenização por danos materiais e morais decorrentes do mesmo fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo trabalhista homologado incluiu indenização por danos morais e materiais em decorrência do mesmo acidente que vitimou o
de cujus
, abrangendo integralmente os prejuízos narrados na presente demanda.

A indenização mede-se pela extensão do dano (CC, art. 944), e uma vez reparado integralmente o prejuízo, não subsiste interesse em nova ação, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

A solidariedade entre responsáveis pelo dano (CC, art. 942) não implica multiplicidade de indenizações, mas apenas pluralidade de devedores em uma única obrigação reparatória.

A autonomia entre as esferas civil e trabalhista (CC, art. 935) não autoriza duplicidade de ressarcimento pelo mesmo evento danoso, quando não demonstrada a existência de novos ou diferentes prejuízos.

A conduta processual das apelantes não configura litigância de má-fé, por se tratar de divergência interpretativa quanto ao alcance do acordo firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acordo homologado na Justiça do Trabalho que abrange indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com óbito impede a propositura de nova ação indenizatória cível fundada no mesmo fato.

A multiplicidade de responsáveis pelo dano não autoriza a multiplicidade de indenizações, sendo a reparação una e solidária.

A independência das esferas trabalhista e civil não afasta a vedação ao
bis in idem
, quando os danos já foram integralmente reparados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL No
1006547-23.2018.8.11.0003

HELLEN CRISTINA DA COSTA X H.O. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

RELATÓRI
O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por HELLEN CRISTINA DA COSTA, ALLANA CRISTINA DA COSTA NASCIMENTO, ANA JÚLIA DA COSTA NASCIMENTO e MELISSA VITÓRIA DA COSTA NASCIMENTO co
m o fito de reformar a
sentença
que,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Alimentos e Tutela de Urgência
ajuizada contra HO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do
CPC
, por ausência de interesse de agir.
Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade, em razão da justiça gratuita.

Em suas razões, as apelantes alegam que o acordo trabalhista deu quitação apenas ao contrato de trabalho, não produzindo efeitos na esfera cível em favor de terceiros. Argumentam que as responsabilidades decorrentes das esferas trabalhista e civil são autônomas e independentes, possuindo fundamentos e objetivos distintos.

Sustentam não haver identidade entre as ações, pois as partes são distintas: a ação trabalhista foi movida contra a empregadora do falecido, enquanto a presente ação cível é dirigida contra a empresa proprietária do veículo causador do dano. Afirmam que a causa de pedir é diversa: na Justiça do Trabalho, baseou-se na relação de emprego e responsabilidade do empregador pelo acidente de trabalho (responsabilidade contratual/objetiva), enquanto na ação cível fundamenta-se no ato ilícito praticado pelo preposto da apelada no trânsito (responsabilidade extracontratual e subjetiva). Defendem que o pedido e seu fundamento são distintos: o acordo na esfera trabalhista deu quitação às verbas decorrentes do contrato de trabalho, não abrangendo a responsabilidade civil de terceiro.

Em contrarrazões, a
parte
apelada
d
efende
a manutenção da sentença.

O parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento do recurso, entendendo que os fatos narrados na presente demanda são exatamente os mesmos narrados na Justiça Trabalhista, e que a multiplicidade de responsáveis não autoriza a multiplicidade de indenizações, sendo a obrigação de reparação solidária entre os
responsáveis pelo evento danoso, conforme artigo 942 do Código Civil e jurisprudência do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
Pares:

O caso em análise origina-se de um acidente de trânsito ocorrido em 21/10/2017, quando o Sr.
Wanildo
Gomes do Nascimento, esposo e pai das apelantes, conduzia seu caminhão e sofreu colisão frontal com outro veículo, de propriedade da empresa apelada HO Distribuidora de Bebidas Ltda - ME. O sinistro resultou no óbito de ambos os motoristas, tendo as apelantes alegado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do caminhão da empresa ré, que teria invadido a pista contrária.

Antes de ajuizarem a presente ação cível, as apelantes ingressaram com reclamação trabalhista (processo no 0000580-73.2018.5.23.0021) contra a empregadora do falecido, tendo celebrado acordo no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), homologado judicialmente, que incluía indenização por danos morais e materiais decorrentes do mesmo acidente.

A sentença de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que as apelantes já haviam sido indenizadas pelos mesmos danos na esfera trabalhista, sendo inviável nova indenização pelos mesmos fatos, sob pena de configurar bis in idem e enriquecimento sem causa.

A controvérsia consiste em definir se existe interesse processual para o ajuizamento de ação indenizatória na esfera cível contra o proprietário do veículo causador do acidente, quando já houve acordo homologado na Justiça do Trabalho, com pagamento de indenização pelos mesmos danos, em face do empregador do falecido.

Inicialmente, quanto ao pedido incidental formulado pela apelada em contrarrazões, para condenação das apelantes por litigância de má-fé, entendo que não merece acolhimento. Embora as apelantes tenham transcrito apenas o item 5 do acordo homologado na Justiça do Trabalho, tal conduta, por si só, não configura alteração da verdade dos fatos, especialmente porque o conteúdo integral do acordo foi devidamente trazido aos autos e considerado pelo juízo de origem.

Trata-se de interpretação jurídica divergente sobre o alcance da quitação dada no acordo trabalhista, o que não caracteriza má-fé processual.

No mérito, as apelantes sustentam que as responsabilidades trabalhista e civil são autônomas e independentes, com partes, causas de pedir e pedidos distintos, o que justificaria o prosseguimento da presente ação. Por outro lado, a apelada defende que a
indenização já recebida na esfera trabalhista abrange os mesmos danos pleiteados nesta ação, sendo inviável nova condenação pelos mesmos fatos.

Após análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

É incontroverso que as apelantes celebraram acordo na Justiça do Trabalho (processo no 0000580-73.2018.5.23.0021), no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que incluía indenização por danos morais e materiais decorrentes do mesmo acidente que vitimou o Sr.
Wanildo
Gomes do Nascimento.

Embora as apelantes argumentem que as ações possuem partes e causas de pedir distintas, o fato é que o dano a ser reparado é exatamente o mesmo: os prejuízos materiais e morais decorrentes do falecimento do Sr.
Wanildo
no acidente de trânsito ocorrido em 21/10/
2017.

A questão foi recentemente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.505.915/SC, em que a Quarta Turma, por maioria, após o voto-vista da Ministra Maria Isabel Gallotti, firmou o entendimento de que a multiplicidade de responsáveis por um dano não implica multiplicidade de indenizações. Transcrevo trecho do voto da Ministra Maria Isabel Gallotti:

"Não se pode, porém, deixar de considerar que o fato submetido a julgamento tanto na Justiça Trabalhista quanto na Justiça Comum é o mesmo - é uma mesma ocorrência da vida que se cuidam de aplicar as consequências previstas no Direito, e apesar da diversidade de fundamentos jurídicos para se considerar alguém responsável pelo fato, não significa reconhecer que a multiplicidade de responsáveis implique a multiplicidade de indenizações, uma para cada um dos envolvidos."

E prossegue:

"Dessa forma, se o autor, ora recorrido, já obteve do empregador o ressarcimento
pleno dos danos materiais, morais e estéticos sofridos em decorrência do acidente, não lhe assiste o direito de obter outra indenização para compor exatamente o mesmo dano já indenizado, salvo se alegasse a existência de outro tipo de prejuízo não incluído na indenização trabalhista e, portanto, ainda não ressarcido."

Este entendimento encontra respaldo no artigo 944 do Código Civil, segundo o qual "a
indenização mede-se pela extensão do dano
". Assim, uma vez que o dano já foi integralmente reparado por meio do acordo celebrado na Justiça do Trabalho, não subsiste interesse processual para nova ação indenizatória pelos mesmos fatos.

Ademais, o artigo 942 do Código Civil estabelece que, havendo mais de um autor do dano, todos respondem solidariamente pela reparação. A solidariedade implica que a obrigação é una, podendo ser exigida de qualquer dos devedores, mas uma vez satisfeita, extingue-se para todos.

As apelantes argumentam que o acordo trabalhista deu quitação apenas ao contrato de trabalho. Contudo, conforme destacado pela apelada e pela Procuradoria-Geral de Justiça, o acordo homologado na Justiça do Trabalho abrangeu expressamente a indenização por danos morais e materiais decorrentes do acidente que vitimou o Sr.
Wanildo
, conforme item 4 do acordo (ID 93715806).

Importante ressaltar que não se trata aqui de negar a autonomia e independência das esferas trabalhista e civil, princípio consagrado no artigo 935 do Código Civil. O que se reconhece é que, uma vez reparado integralmente o dano, não subsiste interesse processual para nova ação indenizatória pelos mesmos fatos, sob pena de configurar bis in idem e enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, correta a sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença
para 20% sobre o valor da causa,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida às apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025